Tribunal: CARF
Processo: 37170.002693/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.002693/2004-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o auto de
infração e o relatório fiscal oferecem à contribuinte todas as informações
relevantes para sua defesa. Não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
PROVAS
APRESENTADAS
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RETIFICAÇÃO.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Relatora) e Rodrigo Rigo Pinheiro
que a acataram. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti; e (2) no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.002693/2004-65
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Gregório Rechmann Junior e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-12.631 (fls. 84 a 89) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.794.519-0, por ter o contribuinte apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 13) que:
1. Durante Auditoria Fiscal verificou-se que a empresa deixou de declarar fatos
geradores de contribuição previdenciária nas competências de 01/1999 a 10/2004,
referentes a remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço a ela.
2. Os valores pagos aos contribuintes individuais foram levantados através dos
Balancetes e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa, nas contas de
Honorários Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar os
respectivos contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos
mesmos, tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no
CFL 38. O único contribuinte individual que pode ser identificado foi o síndico,
caracterizado como tal em razão de ser dispensado do pagamento da taxa condominial,
ou seja, recebe remuneração indireta.
3. Os fatos relatados caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei
8212, de 24/07/91, c/c o artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048, de 06/05/99.
4. Não houve circunstância agravante.
A impugnação (fls. 66 a 69) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO-AI N° 35.794.519-0. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. ÔNUS PROBATÓRIO.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do CTN, inclusive constituído de provas dos fatos geradores
lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte,
que comprove a não ocorrência desses fatos.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 29/01/2009 (fl. 90) e apresentou recurso
voluntário em 27/02/2009 (fls. 99 a 109) sustentando, em síntese: a) o síndico não tem
remuneração equivalente à dispensa de taxa condominial, b) nulidade do lançamento por
ausência de discriminação clara e precisa dos fatos geradores e erro na base de cálculo; c)
ausência de folha de pagamento porque os serviços foram prestados por pessoas jurídicas; d) os
serviços prestados por pessoas físicas tiveram seus recibos apresentados à fiscalização junto com
os balancetes; e) cumpriu com toda a obrigação de informar mensalmente em GFIP os segurados
que lhe prestaram serviços; f) decadência.
Na sessão de 4 de abril de 2023, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.221 – fls. 151 a 154) para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial examinasse os documentos juntados pelo recorrente em sede de recurso voluntário, a
saber, os comprovantes de pagamento da taxa condominial do síndico (DOC. 1 – fls. 145 a 147),
comprovantes que os serviços foram prestados por pessoas jurídicas, razão pela qual não haveria
folhas de pagamento (DOC. 2 – fls. 127 a 143), comprovantes de que informou mensalmente nas
GFIPs os segurados da previdência que lhe prestaram serviços (DOC. 3 – fls. 113 a 125). Na
sequencia, o contribuinte deveria ser cientificado para, querendo, apresentar manifestação.
Como resposta, veio a Informação Fiscal – IF (fls. 157 a 163).
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fl. 170).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
1. Preliminar de Nulidade do Lançamento
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, em razão da ausência de discriminação clara e precisa dos fatos geradores, por erro na
base de cálculo e por inexistir a especificação dos nomes que não constavam na folha de
pagamento, nos termos do art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 (RPS).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Ademais, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus
efeitos comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente1 – art. 5o, LV, CF. O
art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim
informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Na mesma linha, o art. 293 do RPS dispõe que, constatada a ocorrência de
infração a dispositivo constante deste Regulamento, será lavrado auto de infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Quanto à discriminação dos fatos geradores, assim constou no Relatório Fiscal (fl.
13):
1. Durante Auditoria Fiscal verificou-se que a empresa deixou de declarar fatos
geradores de contribuição previdenciária nas competências de 01/1999 a 10/2004,
referentes a remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço a ela.
2. Os valores pagos aos contribuintes individuais foram levantados através dos
Balancetes e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa, nas contas de
Honorários Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar os
respectivos contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos
mesmos, tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no
CFL 38. O único contribuinte individual que pode ser identificado foi o síndico,
caracterizado como tal em razão de ser dispensado do pagamento da taxa condominial,
ou seja, recebe remuneração indireta.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 748.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

3. Os fatos relatados caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei
8212, de 24/07/91, c/c o artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048, de 06/05/99.
4. Não houve circunstância agravante.
Quanto ao valor da multa aplicada, assim informou o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 14):
1. A multa aplicável é a constante da lei 8212/91, artigo 32, inciso V, parágrafo 5° c/c o
artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99, de 100%(cem por cento) do valor devido relativo a contribuição não
declarada, pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores.
2. Da gradação da multa: ver anexo I
*valor correspondente a 1x o valor mínimo previsto(1035,92) no caput do artigo 283 do
RPS, em função do número de segurados, atualizado pela portaria 479, de 07.05.04.
3. A multa será relevada se cumprido o disposto no parágrafo 1° do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/1999.
Na sequencia, a Fiscalização apresentou no ANEXO I (fls. 15 e 16), uma tabela
com os valores considerados para cálculo da multa, em todas as competências que envolvem o
período de janeiro de 1999 a outubro de 2004 e juntou, às fls. 18 a 64, os balancetes e
orçamentos apresentados pelo recorrente.
Analisando esses balancetes e orçamentos, verifica-se que eles se referem apenas
às competências 01/99, 02/99, 01/2000, 02/2000, 01/2001, 02/2001, 01/2002, 02/2002, 01/2003,
02/2003. Todos os valores lançados pela Fiscalização relacionados às competências 03 a
12/1999, 03 a 12/2000, 03 a 12/2001, 03 a 12/2002, 03 a 12/2003, 01 a 10/2004 não possuem
qualquer respaldo nos documentos constantes nos autos e foram lançados sem que tenham
correspondência. Assim, há no lançamento vício que gera cerceamento de defesa do contribuinte.
Existe, ainda, presunção quanto ao fato de que a remuneração do síndico seria
indireta refletida na dispensa do pagamento da sua cota condominial, o que não pode prevalecer.
Conforme entendimento pacificado no âmbito do CARF, é ônus da fiscalização
munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da
Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-
003.975, Publicado em 05/10/2017).
Veja-se, se o lançamento, tal como feito, não permite nem ao julgador a devida
fundamentação de sua decisão, quiçá falar do direito de defesa do contribuinte. Inevitável
reconhecer a existência de prejuízo ao direito de defesa do recorrente.
Exigir do contribuinte a prova de que a obrigação não foi descumprida equivale à
produção de prova negativa, denominada pela doutrina como diabólica e vedada pelo CPC nos
termos do inciso II do § 3o do art. 373, de aplicação supletiva e subsidiária no processo
administrativo tributário. O vício, no caso, é material à medida que o vício formal não interfere
no litígio propriamente dito e não gera há impedimentos à compreensão dos fatos que baseiam as
infrações imputadas. Já no vício material há erro no conteúdo do lançamento, no qual inclui-se o
objeto e o quantum a título de tributo devido.
Nesse ponto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente para
declarar a nulidade do lançamento por vício material e dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

2. Prejudicial de Mérito - Decadência
Acaso superada a preliminar, passo à análise da prejudicial de mérito.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. É o que dispõe o
Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. A contagem do prazo
decadencial para constituição de multa por descumprimento da obrigação acessória segue regra
distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável a regra do art.
173, I, do CTN. A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração refere-se ao período de apuração 01/01/1999 a 31/10/2004 e o
contribuinte foi notificado em 17/12/2004 (fl. 3), o que implica reconhecer que nenhum
período foi atingido pela decadência.
Do exposto, rejeito a alegação de decadência.
3. Das provas juntadas em Recurso Voluntário
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
No Relatório Fiscal (fl. 13) constou que, durante a Auditoria Fiscal verificou-se
que a empresa deixou de declarar fatos geradores de contribuição previdenciária nas
competências de 01/1999 a 10/2004, referentes a remuneração paga aos contribuintes individuais
que prestaram serviço a ela.
Os valores pagos aos contribuintes individuais foram levantados através dos
Balancetes e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa, nas contas de Honorários
Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar os respectivos
contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos mesmos, tendo sido
lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no CFL 38. O único contribuinte
individual que pôde ser identificado foi o síndico, caracterizado como tal em razão de ser
dispensado do pagamento da taxa condominial, ou seja, recebe remuneração indireta.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente anexou comprovantes de pagamento
da taxa condominial do síndico (DOC. 1 – fls. 145 a 147), comprovantes que os serviços foram
prestados por pessoas jurídicas, razão pela qual não haveria folhas de pagamento (DOC. 2 – fls.
127 a 143), comprovantes de que informou mensalmente nas GFIPs os segurados da previdência
que lhe prestaram serviços (DOC. 3 – fls. 113 a 125),
Desse modo, ante a imprescindível análise das provas colacionadas pelo
contribuinte, na sessão de 4 de abril de 2023, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.221 – fls. 151 a 154) para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial examinasse os documentos juntados pelo recorrente em sede de recurso voluntário, a
saber, os comprovantes de pagamento da taxa condominial do síndico (DOC. 1 – fls. 145 a 147),
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

comprovantes que os serviços foram prestados por pessoas jurídicas, razão pela qual não haveria
folhas de pagamento (DOC. 2 – fls. 127 a 143), comprovantes de que informou mensalmente nas
GFIPs os segurados da previdência que lhe prestaram serviços (DOC. 3 – fls. 113 a 125). Na
sequencia, o contribuinte deveria ser cientificado para, querendo, apresentar manifestação.
Como resposta, veio a Informação Fiscal – IF (fls. 157 a 163), com as seguintes
informações:
a. Comprovantes de que o síndico (Pedro Ferreira Santana) teria efetuado
os pagamentos da sua taxa condominial (fls. 158 e 159):
Os documentos, na verdade, consistem em três Avisos de Movimentação de Títulos,
tratando-se de documentos bancários com informações sobre datas de vencimento e
pagamento e valor de títulos, nada tendo a ver com comprovantes mensais de
pagamento de taxa condominial (fl. 158).
Acrescente-se o fato de que não consta nos referidos avisos a identificação da natureza
dos títulos neles relacionados, não havendo nenhum indicativo de que os pagamentos se
refiram a taxa condominial.
Além do mais, não há correspondência entre os valores dos títulos relacionados nos
avisos e os valores da remuneração indireta do síndico apurada pela fiscalização em
decorrência da dispensa de pagamento da taxa condominial.
Desse modo, resta claro que os documentos apresentados pelo recorrente ref. DOC 1
são alheios aos valores apurados pela fiscalização, não comprovando o pagamento da
taxa condominial mensal do síndico.
Entendo que assiste razão, nesse ponto, aos termos mencionados pela Informação
Fiscal.
Conforme determina o art. 2o da CLT, equipara-se a empregador, sujeito às
obrigações trabalhistas e previdenciárias, o condomínio que admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços. O condomínio é, assim, equiparado a empresa, para fins previdenciários, nos
termos do art. 15, p.ú., da Lei no 8.212/91 e sujeita-se-se à fiscalização relativa a todos os
trabalhadores que lhe prestem serviços.
No mesmo sentido é a determinação do art. 3, § 4o, inciso III, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Art. 3o Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da Administração Pública Direta ou Indireta.
(...)§ 4o Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias:
(...) III - a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o
condomínio;
Não há nos documentos de fls. 145 a 147 menção ao pagamento de taxa
condominial que pudesse estar relacionada a Pedro Ferreira Santana, devendo ser mantido o
lançamento nesse ponto.
b. Quanto aos comprovantes de que os serviços teriam sido prestados por
pessoas jurídicas, motivo pelo qual não haveria folha de pagamento, dispôs a
Informação Fiscal (fls. 159) que há ausência de correspondência entre os
valores dos serviços prestados pelas empresas citadas e os valores referentes a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

serviços de terceiros apurados pela fiscalização e anexou a tabela, abaixo, que
fundamenta as razões deste voto no sentido de manter o crédito lançado.
Confira-se (fls. 160 e 161):

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

c. Comprovantes de que o recorrente teria informado mensalmente em GFIP os
segurados da previdência que lhe prestaram serviços, dispôs a Fiscalização
que (fl. 162):
Examinando a documentação, verificou-se que foram juntadas ao recurso apenas as
GFIP das competências 10/2000, 02/2001, 10/2002, 02/2003 e 02/2004, e que foi
informada nessas declarações somente a remuneração de segurados empregados. Posto
isso, os documentos ref. DOC 3, que compreendem as mencionadas GFIP, não
comprovam a declaração em GFIP da remuneração de contribuintes individuais relativa
às competências de 01/1999 a 10/2004, cujos valores estão evidenciados no Anexo I do
Relatório Fiscal (fls. 15 e 16).
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fl. 170).
Ademais, importante mencionar que a presente autuação refere-se à obrigação
acessória, comumente indicada como CFL 68.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público2.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais3 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)4. Conquanto sejam chamadas de
acessórias, adverte-se que têm autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente,
tratando-se de obrigações tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito
do direito civil, de que o acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem
ser obrigadas ao cumprimento de deveres formais5.

2 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: sariva, 2019, p. 380.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 619.

5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto. Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP. Tratando-se de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação acessória vinculada à principal, deve ser replicado naquele
julgamento, o resultado relacionado ao descumprimento da obrigação principal.
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram feitos os seguintes
lançamentos (fl. 11):

No sistema eletrônico, consta o processo, abaixo, em que o débito foi parcelado e,
na sequencia, arquivado:
Número: 37170.000309/2005-71
Data de Protocolo: 14/09/2007
Documento de Origem: PP01022005
Procedência: SRP

Assunto: PARCELAMENTO - ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS
Nome do Interessado: CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO VELHO
CNPJ: 10.235.273/0001-79
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Não SIEF: Não controlado SIEF
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para acolher a
preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente e declarar a nulidade do lançamento por vício
material. Acaso vencida quanto à preliminar de nulidade, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

Voto Vencedor
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, redator.
A relatora Ana Cláudia Borges de Oliveira acolheu a preliminar nulidade, dando
provimento ao recurso. No julgamento, o colegiado decidiu, por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário. Quanto ao mérito, o recurso voluntário
teve provimento negado por unanimidade de votos.
Dessa forma, o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti foi designado como
redator do voto vencedor. Assim, passo a me manifestar sobre a preliminar de nulidade do
lançamento.
Preliminar de Nulidade do Lançamento
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa. Afirma que a fiscalização
deveria identificar os segurados cujas remunerações teriam sido fato gerador de contribuição
previdenciária.
A recorrente argumenta, ainda, que faltaram clareza e precisão no lançamento. Em
diversos trechos da peça recursal, a recorrente alega falta de clareza. Aduz que a conduta
tipificada exigia discriminação clara e precisa dos fatos geradores das contribuições devidas e
dos períodos a que se referiam. A seguir, apresento excerto na qual a contribuinte alega afronta à
ampla defesa:
Configura-se obstrução do direito constitucional da ampla defesa quando a fiscalização
embaraça, dificulta e obstaculiza o entendimento da suposta infração praticada pelo
sujeito passivo, majorando a base de cálculo do tributo no auto de infração. Tal prática
está materializada e comprovada neste episódio, dificultando a defesa do contribuinte,
haja vista não estar formalizado corretamente o presente lançamento.
Trata-se de auto de infração DEBCAD-35.794.519-0, cujo trabalho de auditoria
identificou que a recorrente deixou de declarar fatos geradores de contribuição previdenciária
ocorridos no período de 01/1999 a 10/2004, referentes às remunerações pagas a segurados que
lhes prestaram serviços.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal relacionou no Anexo
I, às folhas 15/16, a competência, os valores não declarados, o número de segurados e a
respectiva multa aplicada.
No Relatório Fiscal, às folhas 13/14, o auditor-fiscal detalha que os valores
apurados tiveram origem em informações prestadas pela a própria empresa autuada, conforme
transcrito a seguir:
Os valores pagos aos contribuintes individuais foram levantados através dos Balancetes
e dos Orçamentos apresentados pela própria empresa, nas contas de Honorários
Advocatícios e Serviços de Terceiros, sendo impossível individualizar os respectivos
contribuintes individuais pela não apresentação das folhas de pagamento dos mesmos,
tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 35.794.518-2, no CFL 38. O
único contribuinte individual que pode ser identificado foi o síndico, caracterizado
como tal em razão de ser dispensado do pagamento da taxa condominial, ou seja, recebe
remuneração indireta.
O auditor-fiscal destaca que os valores pagos a contribuintes individuais foram
obtidos a partir da documentação contábil apresentada pela recorrente e que os valores não foram
individualizados porque não foram apresentadas as folhas de pagamentos.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

Faz-se oportuno trazer à baila o disposto no Art. 32, I da Lei no 8.212/1991, a
seguir transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social (grifo nosso);
Ainda no mesmo diploma legal, a legislação obriga a empresa a manter os
documentos à disposição da fiscalização, conforme previsto no §11 do citado artigo 32 da Lei no
8.212/1991, a seguir transcrito:
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Parágrafo renumerado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
O Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de 06/05/1999, ao tratar
da obrigação da empresa preparar a folha de pagamento, conforme dispõe o caput do Art. 225,
detalha as informações a serem consignadas na folha de pagamento. Dentre elas, o nome do
segurado e a categoria, a saber: empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. In
verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (grifo nosso)
Portanto, ao se insurgir contra a ausência de discriminação dos contribuintes
individuais, alegando haver cerceamento do direito de defesa, a recorrente tenta transferir para a
fiscalização uma obrigação que é sua. Trata-se, dessa forma, de informação que deveria estar à
disposição da fiscalização.
Seguindo com o exame dos autos, verifica-se, ainda, a fundamentação da multa
aplicável, descrita à folha 14, nos seguintes termos:
A multa aplicável é a constante da lei 8212/91, artigo 32, inciso V, parágrafo 5° c/c o
artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99, de 100%(cem por cento) do valor devido relativo a contribuição não
declarada, pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores.
Destarte, a documentação probatória que serviu de base para o lançamento foi
acostada aos autos às folhas 17 a 64. Aliás, a própria recorrente afirma, na peça recursal, que o
auditor-fiscal se utilizou de recibos e balancetes para discriminar os valores apurados, conforme
excerto apresentado a seguir:
Eventuais pagamentos prestados a pessoas físicas, ou seja, contribuintes individuais, o
foram através de recibos exibidos ao Auditor Fiscal junto com os balancetes que ele
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002693/2004-65

utilizou como base para discriminar os fatos ora contestados. Faltou disposição da
autoridade fiscal para proceder de forma clara e precisa ao lançamento tributário.
Às folhas 66 a 69 foi juntada aos autos a impugnação apresentada pela empresa
autuada. Iniciada a fase litigiosa, nos termos do Art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a
impugnação foi devidamente apreciada pelo órgão de primeira instância, conforme acórdão
acostado às folhas 84 a 89. A contribuinte foi regularmente cientificada da decisão de primeira
instância (fls. 90/91), apresentando, tempestivamente, recurso voluntário, acostado às folhas 99 a
109.
Por conseguinte, constata-se que a recorrente participou ativamente da fase
procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem como
produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade competente,
que houve a descrição dos fatos de forma clara e com a devida fundamentação legal. Inclusive,
as provas trazidas aos autos pela contribuinte foram utilizadas na constituição do crédito
tributário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Portanto, não se
verificam no lançamento os vícios previstos no Art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Assim, não assiste razão a recorrente sobre qualquer nulidade no lançamento.
Portanto, não acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 187
DF CARF MF
Original